Tribunal: TJPA
Processo: 0800736-50.2021.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800736-50.2021.8.14.0012

APELANTE: ANDERSON NUNES CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, § 2º, INCISO II e §2º - A, INCISO I, DO CP – ROUBO MAJORADO.
1
)

DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO USO DE ARMA – IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO E PERÍCIA DESNECESSÁRIAS – PALAVRAS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS QUE ATESTAM O USO DO ARTEFATO – SÚMULA 14 DESTE E. TJEPA.

É prescindível, para a configuração da majorante prevista no inciso I, do art. 157, §-A, do CP, que a arma utilizada na prática delitiva seja apreendida e/ou periciada, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego, como na hipótese dos autos, em que as testemunhas afirmaram ter sido o crime praticado mediante o emprego de arma de fogo. Aplicação da Súmula de nº 14, deste Egrégio Tribunal de Justiça.

2)
AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DE DUAS FRAÇÕES DE AUMENTO PELO RECONHECIMENTO DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO – PROVIMENTO. Não tendo sido apresentada na sentença hostilizada fundamentação para incidência das duas frações de aumento, impõe-se a aplicação de apenas uma fração de exasperação.
3)
REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO BASILAR – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REAVALIADAS QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA MÍNIMO LEGAL.
Reavaliando-se os vetores judiciais do art. 59, do CP, vê-se pesar em desfavor do apelante a sua culpabilidade, a qual, por si só, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.
4)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, RESTANDO A REPRIMENDA REDIMENSIONADA PARA
07 (SETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 66 (SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA
. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por ANDERSON NUNES CARDOSO, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Cametá, que o condenou à pena de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 119 (cento e dezenoves) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo à época do fato delituoso, por infração ao art. 157, §2º, II e §2º-A, inciso I, do CP.

Em razões recursais, o apelante pleiteia, em suma, a exclusão da majorante referente ao emprego de arma de fogo, pois não comprovada sua utilização na empreitada delitiva, o afastamento da incidência concomitante de duas frações de aumento pelo reconhecimento das majorantes do concurso de agentes e uso de arma de fogo e, por fim, o redimensionamento da sanção basilar a si aplicada para o mínimo legal.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No que concerne à pretensão em ver afastada a incidência da majorante prevista no inciso §2º - A, inc. I, do art. 157, do CP
, ao contrário do que aduziu o recorrente em suas razões recursais, é entendimento uníssono na jurisprudência de que a não apreensão da arma de fogo utilizada na perpetração do roubo não prejudica a incidência da majorante guerreada, desde que o uso da referida arma, bem como sua lesividade, possam ser comprovados por outros meios de prova existentes nos autos, os quais possam suprir a eventual ausência de laudo pericial.

In casu
,
as vítimas,
cujas declarações, como cediço, têm valor probatório majorado nos crimes contra o patrimônio,
relataram, tanto perante a autoridade policial, quanto em juízo, que o apelante, na companhia de um comparsa, subtraiu-lhes telefones celulares, capacetes e mochilas com pertences e valor em dinheiro, mediante grave ameaça com o uso de uma arma de fogo
, não se prestando, a ausência de apreensão e/ou perícia, para afastar a causa de aumento em virtude do uso do mencionado artefato, cuja potencialidade lesiva, ademais, integra a sua própria natureza, conforme Precedentes dos Tribunais Superiores.

Nesse sentido enuncia a Súmula n.º 14 deste E. TJE/PA:
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”

Pleiteou ainda
o
afastamento da incidência concomitante de duas frações de aumento
pelo reconhecimento das majorantes do concurso de agentes e uso de arma de fogo, o que
deve ser provido
, uma vez que, sendo certo que a jurisprudência dos Tribunais Superiores indique a
possibilidade de incidência concomitante
de frações de aumento,
tal incidência deve ser adequadamente fundamentada
em dados concretos do caso em análise, o que não se constata na sentença hostilizada, pois esta não apresentou fundamentação concreta para incidência cumulativa das frações de aumento, razão pela qual
afasto a incidência da fração de 1/3 (um terço) e

mantenho apenas a fração de 2/3 (dois terços) em razão do uso de arma de fogo
, consoante art. 68, parágrafo único, do CP.

Nesse sentido:

STJ
: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA.
APLICAÇÃO CONCOMITANTE ENTRE O § 2º, INCISO II (CONCURSO DE AGENTES), E O § 2º-A, INCISO I (EMPREGO DE ARMA DE FOGO), AMBOS DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.
CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE AUMENTO. NÚMERO DE CRIMES PRATICADOS. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II -
Pedido de reconhecimento da impossibilidade de aplicação concomitante entre o § 2º, inciso II (concurso de agentes), e o § 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), ambos do art. 157 do Código Penal. A correta interpretação do art. 68 do Código Penal não é a que a combativa defesa pugna nesta impetração.
A norma penal apontada permite a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena previstas na parte especial, desde que o magistrado sentenciante fundamente a necessidade do emprego cumulativo à reprimenda
. Nesse sentido: STJ, HC n. 472.771/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, DJe de 13/12/2018; e STF, AgR no ARE n. 896.843/MT, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/09/2015; HC n. 110.960/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/09/2014. III -
Na hipótese em foco, observa-se que as instâncias ordinárias não fundamentaram adequadamente o emprego cumulativo das majorantes previstas no § 2º, inciso II, e no § 2º-A, inciso I, ambos do art. 157 do Código Penal. Houve apenas remissão a gravidade do fato, a descrição das causas de aumento de pena aplicadas e afirmação evidente de serem circunstâncias distintas. Desta feita, deve ser afastada a incidência da majorante prevista no inciso IIdo § 2º do art. 157 do Código Penal, mantida a aplicação da causa de aumento de pena do inciso Ido § 2º-A do mesmo dispositivo legal.
IV - Ademais, "nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações. In casu, tratando-se de três infrações, deve incidir o aumento na fração de 1/5" ( HC n. 603.600/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 14/09/2020). V - Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício, a fim de, tão somente, redimensionar a pena do paciente em 9 (nove) anos, 8 (oito) meses, 17 (dezessete) dias de reclusão, mais o pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.

(STJ - HC: 620677 SP 2020/0276820-4, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 02/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021).

No que se refere ao pleito de redimensionamento da sanção basilar ao mínimo legal,
vê-se que embora o juízo tenha cometido equívoco por ocasião da análise das circunstâncias judiciais, reavaliando-se os aludidos vetores, observo que
a culpabilidade pe
sa em desfavor do apelante
,
pois
cometeu o delito em concurso de pessoas, o que pode ser utilizado nesta fase da dosimetria, tendo em vista a existência de duas causas de aumento
,
sendo que apenas uma será considerada na terceira fase, como dito,
circunstância essa que, por si só, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em
05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Presente a atenuante da confissão, a reprimenda foi reduzida em 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa,

restando a reprimenda fixada provisoriamente em

04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Ressalta-se que acerca da valoração das circunstâncias judiciais para estipular a pena base, bem como das atenuantes para definir a reprimenda intermediária, diante da inexistência de parâmetro legal fixo para elevação e diminuição da pena, admite-se discricionariedade ao órgão julgador para fixação, devidamente motivada, do
quantum
de exasperação da pena-base, bem como da fração de diminuição de pena.

Não havendo causa de diminuição de pena, presente a majorante referente ao uso de arma, pelo qual se justifica a exasperação da reprimenda em 2/3 (dois terço), patamar previsto no §2º-A, inc. I, do art. 157, do CP,
perfazendo-se em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa
, à razão de à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Mantém-se o regime inicial de cumprimento da pena corporal imposta ao apelante no fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do CP, tendo em vista o
quantum
da reprimenda.

Por todo exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento.

É como voto.

Belém, 13/07/2023